Tribunal: STF
Processo: RE 106915
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-04-15
Data de publicação: 1986-04-15

Ementa:
CENTRAIS TELEFONICAS. SUA INSTALAÇÃO CONFIGURA OBRA DE ENGENHARIA,
CAPAZ DE ENSEJAR  A INCIDENCIA DO ISS SOBRE O VALOR DA PRESTAÇÃO
DO SERVIÇO E DO ICM APENAS SOBRE O EQUIPAMENTO FORNECIDO, NÃO SE
JUSTIFICANDO A INCIDENCIA DESTE ÚLTIMO TRIBUTO (ICM) COM BASE NA
OPERAÇÃO GLOBAL (ITEM 19 DA LISTA ANEXA AO DECRETO-LEI N. 834-69).